Tribunal: TJMT
Processo: 1025918-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025918-11.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), THIAGO ATILIO MENDES - CPF: 035.444.929-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA JOSIANE FRANZOI - CPF: 282.821.818-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE NÃO DECORREU DA VIOLÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Reconhece-se a competência cível da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para todas as ações de cunho civil que ostente como causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo-se ao Juiz melhor subsídio para julgar a questão e, por conseguinte, à mulher, vítima de violência doméstica, maior proteção. É nesse sentido que está o entendimento do Pretório Excelso, em julgado proferido na ADC 19, Tribunal Pleno (DJe 29/4/2014).

2 - No caso concreto, a Ação que deu origem ao Conflito Negativo não tem como causa de pedir (ou fundamento) a prática de violência doméstica ou familiar, e sim a pretensão de ex-cônjuge em regulamentar a guarda, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1025918-11.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Juíza titular da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
em face da
Juíza titular da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT
, para processar e julgar o Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em Ação de Modificação de Guarda, formulado por Thiago Atílio Mendes em desfavor de Naira Josiane Franzoi.

Na petição inicial, o Autor da demanda requereu que o pedido fosse distribuído por dependência à Ação de Divórcio Consensual que tramitou sob o n.o 1035487-10.20208.11.0041, perante a 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Na primeira análise dos autos, a Juíza titular da Especializada de Família e Sucessões constatou a existência de medida protetiva envolvendo as partes (n.o 1005051-65.2020.811.0042), em trâmite na 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, de conseguinte, firmou entendimento de que aquele Juízo é o competente para processar e julgar o processo, declinou da competência e determinou que os autos fossem para lá remetidos.

Recebidos os autos, a Juíza titular 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar suscitou este Conflito Negativo, porque a Ação promovida pelo Autor não decorre da prática de violência doméstica; assim como não foi promovida por vítima de violência doméstica, mas decorre de Ação de Divórcio Consensual, em que Autor e Requerida figuraram como partes, antes mesmo de existir qualquer medida protetiva.

Recebida a inicial, considerando que o processo já havia sido remetido para a 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, designei aquele Juízo para dirimir eventuais medidas urgentes em caráter provisório e determinei que a Juíza Suscitada fosse oficiada para manifestação; contudo, não prestou as informações (Id.78690965)

A Procuradoria Geral da Justiça é pela procedência do Conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 1.o Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (Id. 78876979).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021